Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. MULTIPLICIDADE DE DÉBITOS. PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. AUSENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria a fim de calcular o valor devido da execução.
2. No agravo, o executado argumenta que existe comprovante de pagamento juntado nos autos os quais deixaram de ser analisados e demonstrariam o pagamento parcial das parcelas regulares dos alimentos definitivos, ensejando alteração do valor exequendo.
3. Cabe ressaltar que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, na forma do art. 525, § 4o, do CPC. 3.1. No caso, embora o devedor agravante alegue ter realizado o pagamento parcial dos débitos de alimentos definitivos, relativo ao presente cumprimento de sentença, em conjunto com o pagamento parcial dos alimentos provisórios, decorrente de acordo homologado em feito diverso, Certo é que não juntou nos autos planilha detalhada indicando quais parcelas foram efetivamente pagas, o valor específico correspondente a cada débito alimentar, tampouco informou o saldo ainda pendente de cada dívida, deixando de comprovar quais parcelas estariam sendo quitadas com os comprovantes apresentados, situação que justifica o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado (art. 525, §4o, do CPC).
4. Desta feita, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria para calcular o valor devido da execução, haja vista a multiplicidade de débitos de alimentos provisórios e definitivos.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.